Tribunal: TRF3
Processo: 5024381-69.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
112/236)

5024381-69.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. No cumprimento de sentença, tanto provisório quanto definitivo, cabe a condenação de honorários advocatícios na hipótese de descumprimento do pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, facultado ao executado a apresentação de impugnação (artigo 520 e ss do CPC). Outrossim, no cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

II. Desta feita, considerando que, na hipótese dos autos, a CEF (executado) procedeu ao depósito no prazo assinalado, sem impugnação quanto aos cálculos da exequente, não há de se falar em imposição de multa e de honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A

Inteiro teor:
112/236)

5024381-69.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. No cumprimento de sentença, tanto provisório quanto definitivo, cabe a condenação de honorários advocatícios na hipótese de descumprimento do pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, facultado ao executado a apresentação de impugnação (artigo 520 e ss do CPC). Outrossim, no cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

II. Desta feita, considerando que, na hipótese dos autos, a CEF (executado) procedeu ao depósito no prazo assinalado, sem impugnação quanto aos cálculos da exequente, não há de se falar em imposição de multa e de honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, o condicionamento do levantamento do depósito pela exequente à prestação de caução suficiente e idônea decorre de previsão expressa de lei (artigo 520, inciso IV, do CPC), não tendo a ora agravante demonstrado a ocorrência de quaisquer das hipóteses de dispensa da caução prevista no artigo 521 do Código de Processo Civil.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024381-69.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS GONCALVES JUNIOR - SP183311-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024381-69.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS GONCALVES JUNIOR - SP183311-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Confab Industrial Sociedade Anônima em face da decisão interlocutória que reconheceu o cumprimento provisório da obrigação, indeferiu o pedido de depósito judicial em instituição bancária diversa da CEF e indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados até o trânsito em julgado da ação principal ou prestação de caução suficiente e idônea.

A parte agravante alega, em síntese, o cabimento da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento provisório de sentença e a possibilidade de levantamento do valor depositado independentemente de caução.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024381-69.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS GONCALVES JUNIOR - SP183311-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre a matéria dos autos, dispõe o Código de Processo Civil que:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.

§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

§ 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.” (g. n.)

“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)”

Neste contexto, não prospera a tese da parte agravante.

Com efeito, depreende-se dos dispositivos supratranscritos que, no cumprimento de sentença, tanto provisório quanto definitivo, cabe a condenação de honorários advocatícios na hipótese de descumprimento do pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, facultado ao executado a apresentação de impugnação.

Outrossim, no cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Desta feita, considerando que, na hipótese dos autos, a CEF (executado) procedeu ao depósito no prazo assinalado, sem impugnação quanto aos cálculos da exequente, não há de se falar em imposição de multa e de honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ademais, o condicionamento do levantamento do depósito pela exequente à prestação de caução suficiente e idônea decorre de previsão expressa de lei (artigo 520, inciso IV, do CPC), não tendo a ora agravante demonstrado a ocorrência de quaisquer das hipóteses de dispensa da caução prevista no artigo 521 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. No cumprimento de sentença, tanto provisório quanto definitivo, cabe a condenação de honorários advocatícios na hipótese de descumprimento do pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, facultado ao executado a apresentação de impugnação (artigo 520 e ss do CPC). Outrossim, no cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

II. Desta feita, considerando que, na hipótese dos autos, a CEF (executado) procedeu ao depósito no prazo assinalado, sem impugnação quanto aos cálculos da exequente, não há de se falar em imposição de multa e de honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, o condicionamento do levantamento do depósito pela exequente à prestação de caução suficiente e idônea decorre de previsão expressa de lei (artigo 520, inciso IV, do CPC), não tendo a ora agravante demonstrado a ocorrência de quaisquer das hipóteses de dispensa da caução prevista no artigo 521 do Código de Processo Civil.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.